Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709752-30.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HARUYOSHI CELSO MATSUNAGA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Culpa. Concurso formal. 1 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, pretendendo fazer manobra de conversão à esquerda, em via de mão dupla, o faz sem observar se a faixa de trânsito contrária, que ia tomar, estava livre numa extensão suficiente para realizar a manobra, descumprindo dever de cuidado objetivo, e colide com motocicleta que seguia regularmente, resultando em lesões corporais do condutor e na morte do passageiro dessa. 2 - Nos crimes - homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor -, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, há concurso formal. 3 - Apelação provida em parte. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o do Código Penal, 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, afirmando que o acervo probatório demonstra que estava conduzindo o veículo com cautela e em respeito às normas de trânsito. Entende que não teria agido com imprudência, imperícia ou negligência na condução do veículo automotor, requerendo a sua absolvição da condenação pelos crimes descritos na denúncia, pois não era possível visualizar a motocicleta que estava em um “ponto cego”. Assim, inexistindo comprovação de culpa do recorrente, pede a sua absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, uma vez que o quantum se revela desproporcional e desprovido de razoabilidade, haja vista tratar-se de pessoa idosa que necessita do veículo para locomover-se para lugares essenciais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o do Código Penal, 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.148.520/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028